Tribunal: TJDFT
Processo: 0717094-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717094-81.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON DE QUEIROZ APELADO: ALDO ISBELO DE MORAIS D E C I S Ã O WELLINGTON DE QUEIROZ postula, às fls. 1/2 ID 27484282, o adiamento do julgamento da presente apelação, incluída na pauta da sessão designada para o dia 21/07/2021. Se o Requerente, que atua em causa própria, requereu tempestivamente a sustentação oral, o fato de não ter sido incluído na certidão de ID 27417249 não impedirá a sua realização. De toda sorte, certifique a Secretaria. Com relação a outro fundamento do pedido de adiamento (quatro outras audiências para o mesmo dia), o Requerente deve demonstrá-lo mediante certidões próprias. Publique-se. Brasília – DF, 20 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator